Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715471-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. M. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELLEN CRISTINA BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por N.M.B.S. contra a decisão de ID 193229800 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que deferiu, em parte, o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que permitir que a SES/DF estabeleça critério e prazo para internação significa, na prática, indeferir o pedido; que a internação em leito de UTI deve ser imediata, diante do quatro de emergência; que há omissão estatal no dever de promoção do direito à saúde; que não há violação ao princípio da separação dos poderes. Requer, liminarmente, seja determinada a internação em leito de UTI que atenda suas necessidades, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 193253935). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 196 da Constituição Federal disciplina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe ressaltar que o aparente caráter programático da previsão contida no mencionado artigo 196 não afasta a responsabilidade estatal de promover adequado cuidado com a saúde do indivíduo. Na hipótese, consta do laudo médico de ID 19322979 – p. 3 (autos de origem) que a parte agravante, com quatro meses de vida, encontra-se em estado grave, em realizando transfusão sanguínea em leito de box, necessitando de vaga em UTI pediátrica. Nesse cenário, a mera inclusão no Sistema de Regulação de Leitos, com análise dos critérios de prioridade clínica para efetiva disponibilização de vaga de Unidade de Terapia Intensiva, tem aptidão, observados o quadro clínico e a idade, para causar prejuízo irreparável à saúde da parte, diante do risco de retardar o início do tratamento nos moldes descritos no laudo médico. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “deve ser assegurado à criança que necessita de UTI neonatal, mas não dispõe de recursos suficientes para custear a internação na Rede Privada, o direito de ser transferida para estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, ser mantida na rede hospitalar privada, custeada pelo poder público, em atenção ao disposto nos artigos 204 e 207, incisos II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal (...). O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência de, caso contrário, legitimar a inércia estatal.” (Acórdão 1603264, 07025783420218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022). Cabe ressaltar, por fim, que verificada a inexistência de vagas na rede pública, emerge a responsabilidade estatal de custear as despesas relativas à internação em hospital privado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o agravado promova a disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva, conforme laudo médico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Não havendo disponibilidade em hospital público, deve o Estado custear as despesas relativas à internação em hospital privado. À parte agravada, para ciência, COM URGÊNCIA, e para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Int. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora